Tribunal: STJ
Processo: 0002978-35.2010.8.26.0022
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2079793 - SP (2023/0203981-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: QUIMICA AMPARO LTDA
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
HELENA DE OLIVEIRA FAUSTO - SP105061
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
DIEGO VASQUES DOS SANTOS - SP239428
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: ANA MARTHA TEIXEIRA ANDERSON - SP156977
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
19/08/2025
25/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49888845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: fac81a17-3144-4247-b796-6742e25d7838

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2079793 - SP (2023/0203981-4)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: QUIMICA AMPARO LTDA
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
HELENA DE OLIVEIRA FAUSTO - SP105061
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
DIEGO VASQUES DOS SANTOS - SP239428
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: ANA MARTHA TEIXEIRA ANDERSON - SP156977
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por QUIMICA AMPARO
LTDA contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fls. 2.874/2.875):
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ICMS.
OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO EM OUTRO ESTADO DA
FEDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. CONSTATAÇÃO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DA EMPRESA
VENDEDORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento dos Embargos de Divergência 1.657.359/SP, firmou o
entendimento de que é incabível imputar responsabilidade à empresa
vendedora pelo pagamento do diferencial de alíquota do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadoria e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
(ICMS) por ter vendido e entregue mercadoria para empresa que até então
Documento eletrônico VDA49080448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:27:56
Código de Controle do Documento: 78392bb5-476e-407a-aa6c-1e2364e3d12d

se mostrava regular, mas que não transportou o bem ao destino por ela
declarado, sem que seja previamente aferida sua boa-fé objetiva; não cabe à
empresa vendedora o controle do itinerário da mercadoria porque essa
tarefa é privativa da fiscalização, no exercício do poder de polícia (relator
Ministro Gurgel de Faria).
2. Na hipótese dos autos, porém, o Tribunal de origem constatou a
ausência de boa-fé, bem como a legalidade dos autos de infração e da multa
aplicada diante da comprovação pelo ente fazendário da reiterada emissão
de notas fiscais a destinatários falsos localizados em outros estados da
Federação, da inexistência da empresa adquirente no endereço indicado e
da impossibilidade de entrega da mercadoria no estabelecimento da
empresa adquirente nas condições alegadas, considerando que os agentes
fiscais constataram que diversas operações de venda foram realizadas em
dias consecutivos, entregues pelo mesmo motorista, sem que houvesse
tempo suficiente para o percurso de ida e volta necessários para a entrega
das mercadorias. Para se decidir de modo diverso, seria necessário o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que
redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas.
Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no presente
caso.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante alega, em resumo, que o acórdão embargado é
obscuro, pois não considerou adequadamente as premissas jurídicas delineadas nos
Embargos de Divergência 1.657.359/SP para o reconhecimento da boa-fé objetiva da
empresa vendedora em operações interestaduais.
Alega que o acórdão embargado desconsiderou a presunção de boa-fé da
empresa vendedora, ao afirmar que a responsabilidade pelo pagamento do diferencial
de alíquota do ICMS seria da vendedora, mesmo sem prova de má-fé.
A embargante narra que o acórdão embargado incorreu em erro ao aplicar a
Súmula 7 do STJ, pois a questão não demanda reexame de provas, mas sim a correta
valoração jurídica das circunstâncias fáticas já delineadas.
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 2.904/2.909).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Documento eletrônico VDA49080448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:27:56
Código de Controle do Documento: 78392bb5-476e-407a-aa6c-1e2364e3d12d

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls. 2.878
/2.883):
A questão referente à responsabilidade do vendedor pelo pagamento
do diferencial de alíquota de ICMS em decorrência da ausência de
comprovação da entrada da mercadoria em outro estado da Federação foi
devidamente apreciada pelo Tribunal estadual.
É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como
neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
No mais, o Tribunal paulista reconheceu a legitimidade das autuações
do fisco estadual considerando o seguinte (fls. 2.354/2.361 – destaques
originais):
No mérito, cinge-se a controvérsia em estabelecer as
responsabilidades tributárias do vendedor, beneficiado com alíquota
reduzida (7% em detrimento dos 18%) em razão da venda de produtos
para fora do Estado de São Paulo, no caso da não comprovação da
saída física de mercadoria do Estado.
Consta nos autos que a apelante realizou a venda de
mercadorias para empresa localizada em outro Estado da Federação
recolhendo -ICMS correspondente a essa transação, porém, ausente
comprovação de que os produtos vendidos saíram fisicamente do
território paulista, a Fazenda lavrou AIIM.
Diante das informações prestadas no Relatório de Diligências
ocorridas no Mato Grosso do Sul, de inexistência de fato da empresa
compradora, e da existência de diferentes alíquotas para ' o cálculo de
ICMS incidente sobre as operações interestaduais e intermunicipais, a
Fazenda autuou a recorrente.
Presumindo ter havido operação interna, a Fazenda multou a
recorrente e a responsabilizou pelo pagamento da diferença entre as
alíquotas, conforme determina o artigo 36, §4° do RICMS/SP, a saber:
"§ 41 - Presume-se interna a operação caso o contribuinte não
comprove a saída da mercadoria do território paulista com destino a
outro Estado ou a sua efetiva exportação."
Autuada, a apelante alegou que empresa compradora estava
com situação fiscal regular à época (Sintegra e CNP J) e que o
contrato de compra e venda se deu com cláusula FOB (Free on
board), motivo pelo qual não possui nenhum comprovante da entrada
da mercadoria no estabelecimento da compradora FRANCENILDO,
sediada no Mato Grosso do Sul.
Sustenta ser desarrazoada a premissa fazendária de
inexistência de fato da empresa compradora à época das operações
realizadas durante o exercício de 2000 e 2002, o que teria, dentre
outras provas, ensejado a presunção de operações dentro do estado
de São Paulo.
Reporta que as provas reunidas na autuação são absolutamente
viciadas ao terem sido produzidas por agente fiscal (Manuel Monteiro
Documento eletrônico VDA49080448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:27:56
Código de Controle do Documento: 78392bb5-476e-407a-aa6c-1e2364e3d12d

Neto) condenado em processo-crime, por corrupção e ameaças
perpetradas contra o proprietário da empresa QUÍMICA AMPARO Ltda.
Não é o que se verifica do procedimento administrativo juntado
nos autos.
Ao contrário do alegado, o procedimento foi profissional, liso e
diligente, não havendo qualquer indício de irregularidade ou
leviandade na documentação trazida pelos agentes fiscais, que muito
bem apuraram a inexistência de fato da empresa FRANCENILDO, no
local apontado como sendo seu endereço. Ademais, há que se
salientar que o Relatório de Diligências Fiscais foi carimbado e
assinado por três agentes, não sendo nenhum deles o agente
condenado no citado processo-crime, como sustentado no apelo.
Constata-se que o ato administrativo se pautou não só nas
palavras dos Agentes Fiscais, mas em outras provas como: as
declarações feitas pelo contador, que procedeu a abertura da empresa
FRANCENILDO em
, ficando ela sem movimentação até a
10/11/2000
data do pedido de baixa em
(fls. 137); o testemunho do
06/10/2003
proprietário da edificação presente no local (fls. 135); e, por fim, a
análise do demonstrativo realizado pelos Fiscais, que atesta
operações de venda à empresa FRANCENILDO em dias
consecutivos, entregues pelo mesmo motorista, sendo que a distância
entre as empresas é de aproximadamente 700 km e requer, ao menos,
um dia para ir e um para voltar, considerando o tipo de veículo
utilizado, a carga, os pedágios, as condições das rodovias, os pontos
de fiscalização e o tempo de descarga das mercadorias (fls. 103/113).
Melhor sorte não encontra a apelante quanto à alegação de não
ser caso de aplicação dos artigos 123 e 136 do Código Tributário
Nacional, com base na tese de que não houve a transferência da
responsabilização do pagamento do tributo para terceira pessoa, como
veda o artigo 123 do CTN, e, muito menos ser possível imputar
objetivamente à empresa vendedora multa em razão de infração
cometida por terceiro.
É exatamente o que faz a apelante ao eximir-se de provar a
entrada das mercadorias no estabelecimento da vendedora, com base
no argumento de não possuir nenhum comprovante da entrada da
mercadoria no estabelecimento da compradora FRANCENILDO, em
razão do contrato de compra e venda ter se dado sob cláusula FOB (
).
Free on board
Ocorre que a cláusula FOB não é oponível contra o Fisco,
conforme dispõe o artigo 123 do Código Tributário Nacional:
"Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo . pagamento de tributos,
não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição
legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes."
[...]
A apelante defende, ainda, ser caso de afastar sua
responsabilidade quanto à infração por ter atuado de boa-fé, pois à
época verificou e constatou que a empresa compradora constava
como ativa e regular nos cadastros públicos.
Não é o que se extrai dos autos. Segundo o Fisco apurou, a
apelante teria reiteradamente emitido notas fiscais a destinatários
falsos localizados em outros Estados da Federação, e como resultado
Documento eletrônico VDA49080448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:27:56
Código de Controle do Documento: 78392bb5-476e-407a-aa6c-1e2364e3d12d

das diligencias executadas, teriam sido lavrados diversos outros AIIMs
à época, que foram julgados, na maioria, procedentes.
Também não merece acolhida a alegação de que a conduta
praticada pela autuada foi erroneamente enquadrada pelo Fisco ao
aplicar a multa de 50% sobre o valor total da operação (alínea g) e não
sobre o valor do imposto devido (alínea c).
Acertou o Agente Fiscal. As condutas perseguidas no AIIM em
discussão enquadram-se na alínea g, do artigo 527, inciso I, do
RICMS, pois foi indicado outro Estado como destino da mercadoria e
restou comprovado que ela não saiu do Estado de São Paulo. Sendo
assim, diferentemente do alegado no apelo, não deveria ter sido
aplicada a alínea c do referido artigo, que prevê a falta de pagamento
do imposto por erro na aplicação da alíquota; pois exige-se no tipo que
o documento tenha sido emitido e escriturado regularmente. Assim
versam as alíneas c e g do artigo 527 do RICMS SP:
c) falta de pagamento do imposto nas seguintes hipóteses:
emissão ou escrituração de documento fiscal de operação ou
prestação tributada como não tributada ou isenta, erro na aplicação da
alíquota, na determinação da base de cálculo ou na apuração do valor
do imposto, desde que, neste caso, o documento tenha sido emitido e
escriturado regularmente multa equivalente a 50% (cinquenta por
cento) do valor do imposto;
g) falta de pagamento do imposto, quando, indicado outro em
Estado como destino da mercadoria, esta não tiver saído do território

paulista - multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor total
(negritado e sublinhado).
da operação;

Sobre o tema, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
no julgamento dos Embargos de Divergência 1.657.359/SP, da relatoria do
Ministro Gurgel de Faria, firmou o posicionamento de que, sem que seja
previamente aferida a boa-fé objetiva, é incabível imputar responsabilidade à
empresa vendedora pelo pagamento do diferencial de alíquota do ICMS por
ter vendido e entregue mercadoria para empresa que até então se mostrava
regular, mas que não transportou o bem ao destino por ela declarado; à
empresa vendedora não cabe o controle do itinerário da mercadoria porque
essa tarefa é privativa da fiscalização, no exercício do poder de polícia.
Em casos análogos, destaco os seguintes julgados:
[...]
É importante considerar que o que define uma operação como
interestadual é a transferência física da mercadoria de um estado da
Federação para outro, constatada mediante o registro nos livros comerciais e
pela fiscalização de fronteira, e não a mera emissão de nota fiscal, ainda que
conste a cláusula FOB (
), que somente opera efeitos entre as
free on board
partes, exonerando a parte vendedora da responsabilidade pela entrega da
mercadoria ao destinatário, e que não pode ser oposta contra o fisco à luz do
disposto no art. 123 do Código Tributário Nacional (CTN).
Contudo, embora não seja possível opor contra o fisco aquela
convenção particular (cláusula FOB), a responsabilidade por infração fiscal
prevista no art. 136 do CTN exige a identificação do agente ou do
responsável pela eventual destinação diversa da carga, não sendo possível
atribuir a sujeição passiva à parte vendedora por mera presunção, visto que,
Documento eletrônico VDA49080448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:27:56
Código de Controle do Documento: 78392bb5-476e-407a-aa6c-1e2364e3d12d

diante da ausência de previsão legal, não se pode exigir dela perseguir o
itinerário da mercadoria.
Na hipótese dos autos, porém, o Tribunal de origem constatou a
ausência de boa-fé, bem como a legalidade dos autos de infração e da multa
aplicada, diante da comprovação pelo ente fazendário da reiterada emissão
de notas falsas pela empresa vendedora, da inexistência da empresa
adquirente no endereço indicado e da impossibilidade de entrega da
mercadoria no estabelecimento da empresa adquirente nas condições
alegadas, considerando que os agentes fiscais constataram que diversas
operações de venda foram realizadas em dias consecutivos, entregues pelo
mesmo motorista, sem que houvesse tempo suficiente para o percurso de
.
ida e volta necessários para a entrega das mercadorias
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na
formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração
dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da
convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao
ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) – "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
".
especial

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu, de forma clara e fundamentada, que o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, para afastar as
conclusões do acórdão de origem quanto à legalidade do auto de infração e da multa
imposta pela não comprovação da boa-fé objetiva da empresa vendedora.
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, a decisão embargada não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA49080448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:27:56
Código de Controle do Documento: 78392bb5-476e-407a-aa6c-1e2364e3d12d

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral
.
e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
11/3/2021
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC
/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do
CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito
de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
9/11/2021
10/12/2021
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49080448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:27:56
Código de Controle do Documento: 78392bb5-476e-407a-aa6c-1e2364e3d12d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.079.793 / SP
Número Registro: 2023/0203981-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0002978352010
000297835201000029783520108260022
0002978352010000297835201082600220220120100029783
00029783520108260022
00297835201082600225000 0220120090036756 0220120100029783 1001219810 20210000469183
220120090036756 220120100029783 2732010 2978352010 297835201000029783520108260022
2978352010000297835201082600220220120100029783
29783520108260022
297835201082600225000 7632009
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: QUIMICA AMPARO LTDA
ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
HELENA DE OLIVEIRA FAUSTO - SP105061
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
DIEGO VASQUES DOS SANTOS - SP239428
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ANA MARTHA TEIXEIRA ANDERSON - SP156977
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS/IMPORTAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: QUIMICA AMPARO LTDA
Documento eletrônico VDA49864842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:32:08
Código de Controle do Documento: 9e75fe36-658e-4e3e-9ba6-66d355674547

ADVOGADOS
: JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - SP012363
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - SP118685
HELENA DE OLIVEIRA FAUSTO - SP105061
FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
ALUÍZIO JOSÉ DE ALMEIDA CHERUBINI - SP165399
DIEGO VASQUES DOS SANTOS - SP239428
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : ANA MARTHA TEIXEIRA ANDERSON - SP156977
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:32:08
Código de Controle do Documento: 9e75fe36-658e-4e3e-9ba6-66d355674547